Tribunal: TJPA
Processo: 0840525-96.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840525-96.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROBERTO IVO DOS ANJOS BARATA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria; bem como, a pagar férias não gozadas na atividade;

2-
É cabível o reexame necessário de sentença que condena a Fazenda Pública (art. 496, I do CPC);

3-
O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas é a data em que ocorreu a passagem para a inatividade do servidor (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada;

4-
O pedido inicial se refere ao pagamento de verbas a que o autor faria jus na atividade, o que atrai a responsabilidade do ente público estadual e não da autarquia previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5-
O militar tem direito à licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio, a teor do art.70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985. A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria dispensada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994;

6-
Não havendo possibilidade de gozo de férias e ou licença especial, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7-
Os autos contêm documentos comprovando o direito do autor, que foi transferido para a reserva remunerada em 01/08/2019; antes, porém, teria completado e averbado os decênios 1994/2004 e 2004/2014 e não usufruído das licenças especiais correspondentes, nem computado o período para inatividade. Do mesmo modo, o militar não usufruíra nem fora indenizado dos períodos de férias de 1994 a 1998;

8-
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter os termos da sentença que julgou procedente a pretensão de indenização de férias e licença especial não gozadas em atividade pelo autor.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de
sentença
(Id. 12796917) proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta ROBERTO IVO DOS ANJOS BARATA em face do ESTADO DO PARÁ, julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de: 01.07.1994 a 01.07.2004; e 01.07.2004 a 30.06.2014, bem como, a pagar férias não gozadas referentes aos anos de 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

Certificada a não interposição de recursos voluntário no prazo legal (Id. 12796919).

Feito distribuído à minha relatoria por sorteio.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de licenças especiais e férias convertidas em pecúnia.

Conforme exordial, o autor é militar da reserva remunerada da Polícia Militar, tendo ingressado na corporação em 01/07/1994 e sido transferido para a inatividade a contar de 01/08/2019, após completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, período no qual não houve a concessão e nem o gozo dos períodos de férias regulamentares dos anos de 1994,1995,1996,1997 e 1998 e dos períodos de licenças especiais referentes aos decênios de 1994/2004, 2004/2014, bem como do período proporcional de 2014 a 2019.

O pedido formulado pelo autor é o pagamento do valor total de R$491.052,00 (quatrocentos e noventa e um mil e cinquenta e dois centavos) referente às licenças especiais e as férias regulamentares não gozadas ou computadas para fins de tempo de serviço, acrescidas de juros e correção monetária.

Passo à análise do pedido e da peça contestatória.

Prejudicial de Prescrição

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público
federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...] 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: [...] 4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria
[...]
e a propositura da presente ação
[...]
não houve o decurso do lapso de cinco anos.
[...] (STJ, REsp 1254456 PE , Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25.4.2012, DJe 2.5.2012)”. Grifei.

Na mesma senda, no julgamento do REsp n.º 1.221.385, a Corte Superior firmou entendimento de que o termo inicial para contagem prescricional de férias não gozadas é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. REFORMA. CÔMPUTO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO EXPRESSO NO ART. 63, § 5º, DA LEI 6.880/80 E NO ART. 36 DA MP 2.215-10/2001. VIOLAÇÃO DO ART. 34, DA MP 2.215-10/2001. SÚMULA 284/STF. 1. O servidor militar foi reformado em 2004, e a ação foi ajuizada em 2008, portanto, dentro do quinquênio prescricional. Ademais, o
termo inicial para contagem prescricional de férias não gozadas é o momento da passagem à inatividade.
Precedente: AgRg no REsp732.154/BA , Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6.3.2006,p. 483. [...] (STJ, REsp 1221385 SC , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5.5.2011, DJe 12.5.2011)”. Grifei.

Trago julgado mais recente sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (REsp 1.833.851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019)”

Conforme entende o STJ, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

Nesse passo, considerando que a passagem do autor para a reserva remunerada se deu em 01/08/2019, conforme Portaria nº 1683/2019 (12796869 - Pág. 1), e o ajuizamento da ação ocorreu em 30/07/2020, por certo não transcorrido o lustro prescricional.

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal, pois o pedido se refere ao pagamento de verbas a que o autor faria jus na atividade. O fato de já ter sido transferido para a reserva remunerada não transfere a responsabilidade para o ente previdenciário nem o incorpora em seus proventos.

Deve, portanto, ser confirmada a legitimidade do Estado do Pará para o polo passivo da ação.

Mérito

A Licença especial (ou Licença -Prêmio) é uma autorização de afastamento do serviço, com duração de 6 (seis) meses, concedida ao Policial Militar, a cada 10 (dez) anos de efetivo serviço, nos termos do art. 70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), senão vejamos:

“Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)
Especial
;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.”

A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria dispensada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994. Vejamos as normas citadas:

Decreto 2.397/94

“Art. 1° - Fica concedido aos Servidores Públicos Militares do Estado do Pará, o previsto nos dispositivos dos arts. N° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes.”

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.”

Consigno que, até o evento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o servidor poderia optar pela conversão de licenças adquiridas em tempo de serviço, calculado em dobro. Era o tempo de serviço fictício (ou ficto) em dobro. Após a proibição dessa utilização de tempo de serviço, a pecúnia é a forma de evitar o prejuízo do servidor que não consegue gozar do direito adquirido antes da aposentadoria.

Do contexto legal, extrai-se que

a licença especial deve ser gozada pelo militar durante sua vida funcional; caso não o faça em atividade, exsurge o direito de convertê-la em pecúnia. Assim deve se dar, pois é medida que homenageia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Colaciono julgados da Corte Superior e deste TJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte, "firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública" ( AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019).
4. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1936519 AM 2021/0134109-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).” Grifei.

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido
encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (STJ, REsp 1588856 , T1, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 19.5.2016, DJe 27.5.2016).” Grifei.

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19).”Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2.
Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 25 de abril de 2022).” Grifei.

Ressalto que a conversão de licenças em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo. Nesses moldes está sedimentada a jurisprudência, que entende presumida por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, porquanto, preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos, as parcelas decorrentes desse direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - LICENÇA-PRÊMIO NÃO-GOZADAS - PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SÚMULA 136/STJ.

1.
Presume-se por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada
.

2. "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda" (Súmula 136/STJ).

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 441.635/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 238)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO
. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador:1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)”. Grifei.

Na mesma esteira, depreende-se a respeito da indenização de férias não gozadas até o momento da reforma do servidor civil ou militar. Não havendo possibilidade de gozo de férias, deve-se adotar o entendimento da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sobre a matéria, o STF se pronuncia na mesma linha. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)” Grifei.

No caso concreto, o autor reporta que ingressou no serviço público em 01/07/1994, sendo transferido para a reserva remunerada em 01/08/2019. Alega, contudo, que não teria usufruído de alguns períodos de férias nem das licenças especiais a que fez jus em atividade, requerendo o valor pecuniário referente a esse direito.

Os autos contêm documentos que comprovam o direito perseguido pelo autor, quais sejam: portaria nº 1683/2019 de transferência do autor para a reserva remunerada em 01/08/2019 (12796869 - Pág. 1); declaração emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de que o militar teria completado e averbado os decênios 1994/2004 e 2004/2014, porém não usufruído das licenças prêmio correspondentes, nem computado o período para inatividade (Id. 12796870 - Pág. 1); e declaração emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de que o militar não usufruiu nem foi indenizado dos períodos de férias de 1994 a 1998 (Id. 12796871 - Pág. 1).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do direito do autor de ser indenizado dos períodos de licença especial e férias não gozadas quando em atividade, conforme conclusão do juízo a quo, que se deu nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes

aos períodos de: 01.07.1994 a 01.07.2004; e 01.07.2004 a 30.06.2014, bem como, a pagar o Autor férias não gozadas referentes aos anos de 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, conforme documentos dos autos, tudo com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como auxílio-alimentação, auxílio-moradia e gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e mantenho os termos da sentença
que julgou procedente a pretensão de indenização de férias e licença especial não gozadas em atividade pelo autor. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/04/2023